Tribunal: TJDFT
Processo: 0736213-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736213-23.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RESIDENCIAL ROYAL VALPARAISO APELADO: ENGERTAL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos por Residencial Royal Valparaíso (ID 63229558) contra o Acórdão n. 1893053 que, por maioria, negou provimento à sua apelação. Defende o cabimento do recurso ao argumento de “que existe divergência entre o acórdão proferido nos presentes autos e outros acórdãos proferidos por outros órgãos fracionários deste mesmo Tribunal. Ademais existe divergência de entendimento na Colenda Turma, uma vez que o acórdão ora impugnado não foi vencido por unanimidade, uma vez que, o Senhor Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA, no mesmo julgamento proferiu voto totalmente contrário ao da Relatora e, total acordo ao entendimento jurisprudencial do Tribunal de justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT”. Ao final, requer “sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Divergência, para que seja uniformizado o entendimento deste Egrégio Tribunal sobre a matéria, nos termos do entendimento consolidado nos acórdãos acima indicados, uníssonos, amplamente difundidos no voto do Senhor Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA”. É o relato do necessário. Decido. 2. A análise dos autos aponta ao não conhecimento do presente recurso. Os embargos de divergência objetivam uniformizar a jurisprudência interna no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, não sendo cabível contra acórdão deste e. TJDFT, consoante exegese do art. 1.043, I e III, do CPC, in verbis: Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; II - (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016) III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia; 3. Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC[1] c/c art. 87, III, do RITJDFT[2]. Publique-se. Intimem-se. Prossiga-se o processo em seus ulteriores termos. Brasília, 29 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;